Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO E DEPÓSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DURANTE O PRAZO DE PURGA DA MORA. DECRETO-LEI No 911/1969. POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA PENDENTE PELO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca apreensão e depósito, ao deferir a liminar, vedou a remoção do veículo apreendido para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora.
2. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no 911/1969 que, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo, o devedor poderá recuperar o bem dado em alienação fiduciária mediante depósito para pagamento integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário, sob a forma planilha ou memorial de cálculo na petição inicial. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Se é lícito ao devedor, nesse prazo, pagar a integralidade do débito remanescente com base nos valores contidos na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de quaisquer ônus, não se mostra razoável que antes de seu transcurso o bem seja remetido a outra unidade da federação, mesmo porque não seria possível sua venda antes de escoado tal prazo, porquanto não consolidada a propriedade plena. Precedentes.
4. Agravo de instrumento desprovido.